Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-49.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012199-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (AGRAVANTE), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (AGRAVANTE), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (AGRAVANTE), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (AGRAVANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO. DUPLICIDADE RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Romeu Antonio Covolan, Berenice Arlete Louthcinovshy Covolan, Darci Covolan e Aparecida de Fátima Baldesin Covolan contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por entender configurada duplicidade recursal em razão da prévia interposição de recurso por outros litisconsortes contra o mesmo pronunciamento judicial. Os agravantes sustentam autonomia recursal dos litisconsortes e requerem o conhecimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se litisconsortes podem interpor recursos autônomos sucessivos contra a mesma decisão judicial sem violação aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do CPC deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso que não preencha os pressupostos de admissibilidade, sendo legítimo o julgamento monocrático nos casos previstos pelo sistema processual civil.

A decisão agravada atingiu conjuntamente todos os executados, incluindo os ora agravantes e os demais litisconsortes, constituindo pronunciamento judicial único e indivisível para fins recursais.

Houve prévia interposição de Agravo de Instrumento por outros litisconsortes contra a mesma decisão judicial, fato comprovado pela certidão de prevenção constante dos autos.

A apresentação de novo recurso autônomo contra o mesmo pronunciamento jurisdicional configura duplicidade recursal, incompatível com os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

O exercício do direito de recorrer deve ocorrer de forma concentrada, não sendo admissível a reiteração da insurgência por meio de recurso autônomo posteriormente ao já interposto contra a mesma decisão.

Os agravantes não apresentam fatos novos ou fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar as teses anteriormente deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interposição prévia de recurso por litisconsortes contra a mesma decisão judicial impede a apresentação de novo recurso autônomo sobre o mesmo pronunciamento, em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

A duplicidade recursal constitui vício de admissibilidade apto a justificar o não conhecimento do recurso com fundamento no art. 932, III, do CPC.

A decisão monocrática proferida pelo relator é legítima quando amparada nas hipóteses autorizadas pelo sistema processual civil e na ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.

A mera reiteração de argumentos já examinados, sem apresentação de elementos novos, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 117; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1306 (referido no acórdão como fundamento para a técnica de fundamentação
per relationem
e para a possibilidade de julgamento monocrático).

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.1012199-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: ROMEU ANTONIO COVOLAN, BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN, DARCI COVOLAN E APARECIDA DE FÁTIMA BALDESIN COVOLAN

AGRAVADO: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Romeu
Antonio Covolan, Berenice Arlete Louthcinovshy Covolan, Darci Covolan e Aparecida de Fátima Baldesin Covolan
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1012199-49.2026.8.11.0000, por entender configurada duplicidade recursal, diante da prévia interposição de Agravo por outros litisconsortes contra a mesma decisão judicial.

Nas razões do agravo interno, os Recorrentes sustentam, em síntese, que possuem legitimidade recursal autônoma e interesse próprio para recorrer, não se aplicando ao caso os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Alegam que não integraram o polo ativo do Recurso anteriormente interposto por Tauá Biodiesel Ltda. e outros, invocando a autonomia processual dos litisconsortes prevista no art. 117 do CPC. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para que seja conhecido o Agravo de Instrumento e apreciado seu mérito.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que os Recursos foram dirigidos contra o mesmo pronunciamento judicial, no mesmo contexto processual e com identidade substancial de interesses, incidindo os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Subsidiariamente, sustentam a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios executados, nos termos do Tema 1051 do STJ. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como consignado no
decisum
recorrido, embora se trate de litisconsortes, a insurgência recursal deve observar a unicidade, não sendo admissível a multiplicação de Recursos autônomos contra a mesma decisão, sob pena de afronta aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa..
Oportunamente colacionado, Per relationem, expressamente autorizada no Tema 1306:

“O Art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Assim, plenamente cabível o julgamento do Recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMEU ANTONIO COVOLAN e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0005075-80.2017.8.11.0086, que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e determinou o prosseguimento do feito.

Pois bem. Observa-se que a decisão agravada atingiu, de forma conjunta, todos os Executados, dentre os quais se incluem tanto os ora agravantes quanto TAUÁ BIODIESEL LTDA e demais interessados, tendo sido proferida em caráter uno aos Agravantes.

Nesse diapasão, verifica-se que, previamente à interposição do presente Recurso, já havia sido manejado Agravo de Instrumento por TAUÁ BIODIESEL LTDA e outros, conforme certidão de prevenção de ID n. 355115389, igualmente dirigido contra a mesma decisão judicial.

Assim, constata-se que o presente agravo foi interposto posteriormente, configurando duplicidade recursal em face de um mesmo pronunciamento jurisdicional.

Nessa hipótese, embora se trate de litisconsortes, a insurgência recursal deve observar a unicidade, não sendo admissível a multiplicação de Recursos autônomos contra a mesma decisão, sob pena de afronta aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Com efeito, o exercício do direito de recorrer deve se dar de forma concentrada, sendo incabível a reiteração da insurgência por meio de novo Recurso autônomo após já instaurada a via recursal adequada.

Dessa forma, o presente Agravo, por ter sido interposto posteriormente ao Recurso anteriormente manejado contra a mesma decisão, não reúne pressuposto de admissibilidade, impondo-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento.
”.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026